Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718202-59.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, DENNY GUIMARAES DE SOUZA SALGADO RECORRIDO: DENNY GUIMARAES DE SOUZA SALGADO, BANCO DO BRASIL SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Retornem os autos ao Juízo de origem análise do cumprimento do acordo e posterior arquivamento. Intime-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator